Tribunal: TJES
Processo: 5001302-07.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001302-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA MARIANA FERREIRA
RECORRIDO: CME ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SERVICOS DE GESTAO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001302-07.2024.8.08.0012

RECTE.:
CME ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SERVICOS DE GESTAO LTDA

RECDA.: BRUNA MARIANA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O S. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. MULTA INDEVIDA. MOTIVO JUSTIFICATIVO. PROBLEMA DE SAÚDE. EMPRESA QUE NEGOU REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A
T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7912100. Não houve apresentação de c
ontrarrazões (Id. 7912105), bem como a Recorrida não está assistida por advogado
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7912100), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7912097), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, via de consequência, condeno o requerido na restituição do valor de R$ 15.900,00, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a autora contratou os serviços da ré para realização de cirurgias plásticas (mamoplastia com prótese). O valor de R$ 15.900,00 foi pago à vista, por Pix. Na contratação, afirmou ao requerido que realizaria os procedimentos posteriormente, tendo sido informada de que poderia realizar quando quisesse. No entanto, surgiram problemas de saúde, tendo a autora procurado a ré para requerer o dinheiro de volta. A ré alegou que veria a possibilidade, mas que seriam cobrados juros
e o dinheiro
seria devolvido em 12 vezes. Contudo, a autora
afirmou
que precisava do valor à vista, mas a ré se recusou a devolver. Requereu danos morais em valor a ser arbitrado e dano material de R$ 15.900,00 referente ao valor pago.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não se opõe à rescisão, mas requer a retenção contratual de 10% a título de custos operacionais e administrativos e 10% de multa rescisória e que a devolução seja realizada em 12 parcelas mensais e sucessivas, conforme disposto na cláusula 11.4 do contrato firmado entre as partes. Afirmou ainda que somente teve ciência de que a recorrida tinha desistido do contrato após reclamação junto ao Procon, pois nunca solicitou expressamente o cancelamento. Subsidiariamente, requereu a redução do dano
material.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, eis que as partes
estão inseridas nos conceitos de consumidora e fornecedora, respectivamente,
e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Trata-se de ação na qual a recorrida lastreia seu pedido em rescisão de contrato de prestação de serviços médicos e devolução imediata do valor pago.

No caso dos autos, a incidência da multa extrapola o razoável, revelando-se abusiva o valor da multa previsto na cláusula 11.4 de 20%. Isto porque o percentual de retenção nela contido implica em onerosidade excessiva ao contratante.

Ademais, não se trata de mero descumprimento contratual, visto que a autora não realizou o tratamento por motivo justificado, pois está fazendo tratamento contra câncer, como faz prova o documento emitido por médico (Id. 7912095).

Pelo que se vê no contexto, havendo motivo justo não há falar na incidência da multa, pois tal motivo está devidamente comprovado e a ré tinha ciência, tanto é que aguardava o resultado da biópsia (Id. 7912089 - Págs. 5/6).

Também não há como se acolher a alegação de que a ré somente teve ciência do cancelamento após reclamação junto ao Procon, pois pelas mensagens juntadas pela própria ré, a autora afirmou que não poderia fazer mais e iria precisar do dinheiro e a ré respondeu que poderia “
liberar para utilizar como crédito o valor ja pago em procedimentos estéticos ou até mesmo fazer a transferência do crédito para outra pessoa, diretamente ou como um voucher de presente
”, tendo afirmado em seguida se gostaria que enviasse as opções (Id. 7912089 - Pág. 6). Observa-se que houve evidente falha na prestação de serviços, em especial no atendimento à autora, o que a levou a procurar o Procon (Id. 7911981).

Ademais, a recorrente não comprovou ter adquirido qualquer insumo, produto ou equipamento especificamente para a realização do tratamento contratado, pois somente foi juntado contratos e um questionário de avaliação (Id. 7912090), de modo que, por mais esse motivo, entendo ser indevida a aplicação da cláusula contratual de desistência, que prevê multa de 20% do valor contratado para aquele que der causa à rescisão.

Também entendo como abusiva a cláusula que estipulou a restituição parcelada em 12 vezes dos valores, vez que muito onerosa à consumidora bem como não foi a recorrida quem deu causa à rescisão,
raz
ões
pelas qua
is
voto pela manutenção da r. sentença
que reconheceu falha na prestação de serviços e condenou a ré a restituir integralmente o valor pago pelo procedimento cirúrgico
de R$ 15.9
00
,00.

Colaciono julgado com caso similar:

ação de rescisão contratual c/c restituição de valor pago – contrato de prestação de serviços odontológicos celebrado – valor pago R$4.820,00 – exames médicos constataram que a contratante não poderia passar pelo procedimento clínico por apresentar distúrbio de ansiedade – motivo médico justificado para desistência do tratamento, inviabilizando a aplicação da multa contratual – falta de comprovação de desembolsos pela empresa – ausência de prejuízo – empresa negou reembolso – decisão que julgou procedente a ação – improcedência das razões recursais – decisão mantida pelos próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 00054021420168260451 SP 0005402-14.2016.8.26.0451, Relator: Wander Pereira Rossete Junior, Data de Julgamento: 19/04/2017, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/04/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, pois a autora não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)